Tribunal: TJDFT
Processo: 0720263-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720263-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA DE SOUSA COELHO AGRAVADO: ALEXANDRE SILVA BERNARDES, FRANCIANE SILVA ALVES, WILSON SAKAMOTO, WALTER FONSECA RODRIGUES, HEGLISON BURITY DE ALMEIDA, DAMIAO MARTINS DE SOUSA, FRANCISCO DESTERRO DE LIRA LEITE, EUDES JOSE MARTINS D E S P A C H O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 23 de maio de 2025 15:01:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador